Tribunal: TJMT
Processo: 1001917-89.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001917-89.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSANE MARCIA CAMPOS - CPF: 655.007.761-34 (APELANTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), MARQUES & CAETANO LTDA - CNPJ: 24.961.567/0001-92 (APELADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS. EXTINÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição e extinguindo o cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir (i) o prazo prescricional aplicável à execução de título judicial e (ii) o termo inicial de sua contagem, verificando-se, ainda, a ocorrência ou não de causas interruptivas da prescrição.

III. Razões de decidir

3. O título executivo em questão é judicial, oriundo de sentença condenatória (danos morais) transitada em julgado, o que atrai o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, V, do CC/2002, conforme Súmula 150 do STF.
4. O prazo prescricional tem início com o trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp no 1.419.386/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi).

5. Tendo o trânsito em julgado ocorrido em 03/08/2018 e o cumprimento de sentença sido requerido apenas em 09/07/2024, verifica-se o decurso de mais de cinco anos sem qualquer causa interruptiva nos termos do art. 202 do CC/2002.
6. Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O prazo prescricional para a execução de título judicial é trienal, contado do trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. Inexistindo causas interruptivas, a inércia do credor acarreta a extinção do cumprimento de sentença por prescrição.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 202 e 206, §3o, V; CPC/2015, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 150; STJ, REsp no 1.419.386/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.05.2014.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001917-89.2016.8.11.0003

APELANTE: ROSANE MÁRCIA CAMPOS

APELADA: MARQUES & CAETANO LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROSANE MÁRCIA CAMPOS,
contra sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por
MARQUES & CAETANO LTDA.
,
fundada na tese da prescrição, e, com isso, julgou extinto o cumprimento de sentença,

condenando a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante aduz que o prazo prescricional não é quinquenal, e sim trienal, bem como que começa a fluir a partir da intimação do devedor, e não do trânsito em julgado da sentença.

Além disso, sustenta que há causas interruptivas da prescrição, e, com isso, pede pelo provimento do apelo com a reforma da sentença.

Contrarrazões, pelo desprovimento (ID. 318220532).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade fundada na tese da prescrição, e, com isso, julgou extinto o cumprimento de sentença,

condenando a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante aduz que o prazo prescricional não é quinquenal, e sim trienal, bem como que começa a fluir a partir da intimação do devedor, e não do trânsito em julgado da sentença.

Além disso, sustenta que há causas interruptivas da prescrição, e, com isso, pede pelo provimento do apelo com a reforma da sentença.

O apelo não comporta provimento.

Isso porque, o débito em questão não se trata de dívida líquida constante de

instrumento público ou particular, mas sim, de título executivo judicial (sentença transitada em julgado) que condenou a ora Apelada ao pagamento de indenização por danos morais à Apelante, o que atrai a prescrição trienal do art. 206, §3o, V do Código Civil, nos termos da Súmula 150 do STF.

Nesse norte, tendo em vista que
a sentença transitou em julgado em
03/08/2018
(ID. 318220486), e o cumprimento de sentença foi intentado apenas em
09/07/2024
(ID. 318220502),
é evidente o decurso do prazo de 03 anos,
e até mesmo o de 05 anos
, contado do trânsito em julgado, não sendo observadas no caso quaisquer causas interruptivas da prescrição, constantes do art. 202 do Código Civil.

Nessa linha, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.419.386/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, fixou o entendimento de que
o prazo de prescrição da pretensão executória flui a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Nesse sentido:

Com essas considerações, deve ser mantida a sentença que julgou extinta a pretensão executória.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça deferida à Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025